Tribunal: TJBA
Processo: 8041734-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041734-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros (8)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA 1.178/STJ OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ricardo Matos Santana contra decisão monocrática que, ao julgar Embargos de Declaração, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo do Agravo de Instrumento, reiterando a exigência de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção (CPC, arts. 1.007, caput, e 932, parágrafo único). O agravante sustenta superendividamento, baixa renda líquida e gastos elevados com tratamento de moléstia grave, afirmando que tais encargos inviabilizariam o custeio do preparo e comprometeriam seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida nos Embargos de Declaração, que manteve o indeferimento da gratuidade recursal, padece de vícios ou desrespeitou as garantias legais da parte agravante; e (ii) estabelecer se a parte comprovou, por meio de documentos contemporâneos e idôneos, a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou o contraditório e apresentou fundamentação adequada, não incidindo em omissão ou contradição, tampouco violando as garantias processuais da parte.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada por outros elementos dos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

A documentação acostada aos autos, notadamente contracheques dos anos de 2023 e 2024 e declaração de imposto de renda, evidencia rendimentos brutos incompatíveis com a tese de absoluta impossibilidade de arcar com o preparo recursal de R$ 384,52.

A ausência de documentos recentes e idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a atual realidade financeira do agravante inviabiliza a concessão da gratuidade. Alegações de superendividamento não se sobrepõem ao ônus de prova exigido.

A decisão monocrática, mantida nos embargos de declaração, está em conformidade com o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, que exige análise fundamentada e concreta do pedido de gratuidade, vedando o indeferimento automático com base em critérios objetivos.

O benefício da gratuidade não se destina a exonerar qualquer cidadão do pagamento de custas processuais, mas a viabilizar o acesso à justiça àqueles comprovadamente impossibilitados de suportá-las.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça, mesmo após Embargos de Declaração, é válida quando fundamentada e precedida de contraditório.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC admite prova em contrário, sendo afastada por documentos que evidenciem capacidade econômica do requerente.

A concessão da gratuidade exige prova contemporânea e idônea da alegada impossibilidade de arcar com os custos recursais.

A observância do Tema 1.178/STJ impõe que a análise do pedido seja feita com base no conjunto probatório dos autos, e não em critérios objetivos isolados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.007, caput; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 02.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041734-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RICARDO MATOS SANTANA e como apelada ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVOINTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator